Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DAS MAMAS. NEGATIVA DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação indenizatória ajuizada contra plano de saúde, que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora.
2. Quanto ao ônus probatório, o art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. 2.1. Nas relações consumeristas, a inversão desse ônus depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 2.2. Precedente: “A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 07134543620208070001, rel. Des. Esdras Neves, DJe 21/01/2021).
3. No caso concreto, embora haja relatórios emitidos pelos médicos assistentes da agravante, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em cobrir despesas relacionadas à cirurgia de redução das mamas. 3.1. O que houve foi a negativa de cobertura com amparo em apuração realizada por junta médica instaurada para resolução do dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, tendo sido indicado profissional desempatador em comum acordo, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017).
4. Por sua vez, a hipossuficiência deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir a prova. Não se trata de um conceito propriamente econômico, referindo-se, na realidade, ao contexto probatório, isto é, à fragilidade probante daquele a quem incumbiria, a princípio, dar a prova em juízo, hipótese não verificada no caso.
5. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a pretensão recursal, incumbindo à parte autora o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão foi realizada para o restabelecimento da saúde, e não meramente com fins estéticos.
6. Recurso desprovido.